Tribunal: TJDFT
Processo: 0006449-97.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006449-97.2017.8.07.0004 RECORRENTE: ACE SEGURADORA S.A. RECORRIDOS: CARLUCIO JOSE DOS SANTOS, JUSCELINO RAMOS DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. PROCURAÇÃO EM NOME PRÓPRIO FALSA. SUBSTABELECIMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. APÓLICE VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO NOTÁRIO. NATUREZA OBJETIVA. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. 1. Trata-se de apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação em desfavor do Cartório de Ofício de Notas e de Protestos, e julgou procedentes os pedidos exordiais para condenar o titular do cartório e a seguradora a pagarem ao autor, solidariamente, a quantia de R$ 48.000,00 (Quarenta e Oito Mil Reais) referente aos danos emergentes, bem como a quantia de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) referente aos danos morais. 2. A indenização decorrente de ato ilícito faz incidir o artigo 206, §3o, inciso V do Código Civil, prevendo o prazo prescricional de 3 (três) anos. 3. A contagem do prazo se sujeita ao princípio da actio nata, segundo o qual o titular de um direito subjetivo somente pode ter contra si o início do prazo prescricional quando detém a possibilidade de exercitar a pretensão — data do conhecimento da lesão (art. 189, CC), que, in casu, ocorreu com o reconhecimento da falsidade da procuração por sentença transitada em julgada proferida em ação de imissão na posse. 4. Considerando que o fato discutido nos presentes autos ocorreu no interior do Cartório segurado, na vigência da apólice, e que esta visa resguardar atividades profissionais cartorárias, a exemplo de lavratura de procuração e substabelecimento, como no caso em comento, persistindo a condenação do réu, deve a seguradora ressarci-lo. 5. Conforme redação conferida ao artigo 22 da Lei no 8.935/94, vigente à época dos fatos, a responsabilidade civil dos notários e oficiais de registro e de seus prepostos é objetiva, portanto, prescindem da demonstração de culpa ou dolo. Sendo assim, a imposição da responsabilidade do tabelião demanda a demonstração tão somente do evento danoso e do seu nexo causal com a conduta omissiva ou comissiva do agente. 6. In casu, o nexo de causalidade entre o fato e os danos decorrentes é evidente, pois competia ao Cartório o exame criterioso dos documentos apresentados antes da lavratura de substabelecimento fundada em procuração in rem suam falsa, que, ao final, induziu o autor à realização de negócio inválido. 7. Não há como se afastar o fato de que a aparência irretorquível de idoneidade do documento público produzido pelo apelante induziu o autor a celebrar o negócio em virtude da falsa impressão de confiabilidade. 8. A conduta da parte ré atentou diretamente contra os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito a integridade físico-psíquica, porquanto os infortúnios impingidos ao apelado não podem ser considerados como meros dissabores. 9. Para a fixação do valor da indenização por dano moral, diante da ausência de critérios legalmente definidos, o julgador deve estar atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação. 10. Tem-se que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) atende ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a reparação por danos morais, nos moldes estabelecidos pela Constituição Federal, sendo também suficiente para representar desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do malefício. 11. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A recorrente, sem colacionar qualquer julgado paradigma, aponta divergência jurisprudencial relacionada com os artigos 206, § 3o, 757 e 776, todos do Código Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que não estaria comprovado que a segurada comunicou à seguradora a existência do sinistro. Acrescenta que tomou conhecimento do fato gerador com o recebimento da citação em 25/10/2017 e que não havia apólice vigente. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da CF. Isso porque “A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional (...) que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88”. (AgInt no AREsp 1398915/PB, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 1o/4/2020). Também não deve prosseguir no tocante ao apontado dissenso pretoriano, atrelado à interpretação atribuída aos artigos 206, § 3o, 757 e 776, todos do CCB, por não ter a recorrente colacionado paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1400258/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 13/5/2019. Caso fosse possível superar tal óbice, ainda assim o apelo não deveria prosseguir, pois a turma julgadora concluiu que “o fato discutido nos presentes autos ocorreu no interior do Cartório segurado, na vigência da apólice, e que esta visa resguardar atividades profissionais cartorárias, a exemplo de lavratura de procuração e substabelecimento, como no caso em comento, persistindo a condenação do réu, deve a seguradora ressarci-lo”. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, bem como cláusulas do seguro, providências vedadas pelos verbetes sumulares 7 e 5, ambos do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1611171/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 4/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015